Tribunal: TJDFT
Processo: 0708846-12.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELA CESSIONÁRIA. ANUÊNCIA DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. UTILIDADE DO PROCESSO VERIFICADA. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do artigo 109 do CPC, tendo os direitos creditícios sido alienados, os autos podem ter seguimento sem qualquer alteração na sujeição passiva ou ativa.
1.1. A sucessão processual do adquirente ou cessionário depende da anuência da parte contrária (artigo 109, §1o, do CPC).
1.2. Não demonstrada a concordância do réu com a sucessão processual, a cessionária poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do autor (cedente), recebendo o processo no estado em que se encontra (artigo 119, parágrafo único do CPC).
1.3. A cessão de crédito havida entre o autor e o terceiro interessado revela a existência de seu interesse recursal, porquanto as decisões tomadas nos autos repercutirão em sua esfera jurídica. Precedentes.
2. O recurso de apelação, por força do disposto no artigo 1.012, do Código de Processo Civil é dotado de efeito suspensivo como regra, denominado pela doutrina de efeito ope legis.
2.1. Não se enquadrando o caso concreto em quaisquer das exceções previstas nos incisos I a VI do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, carece a parte apelante de interesse quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
3. A demora na perfectibilização da citação, assim como a frustração de diligências não configuram circunstâncias aptas a caracterizar a falta de interesse processual, porquanto não esgotadas todas as possibilidades de localização do veículo, podendo, quando atendidos os requisitos legais pertinentes, caracterizar o abandono da causa.
4. Para fins de caracterização de abandono da causa, faz-se necessária a observância das formalidades previstas no inciso III e § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil.
5. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Sentença cassada.